Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-86.2023.8.11.0039
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000271-86.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA - CPF: 005.017.021-05 (APELANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JAMIS SILVA BOLANDIN - CPF: 651.004.501-00 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – NOMEAÇÃO OCORRIDA NO CURSO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE NOMEAÇÃO TARDIA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A nomeação de candidato classificado, segundo critério de oportunidade e conveniência da Administração Pública, ocorrida no curso do processo, importa na perda superveniente do interesse processual.

2. Em matéria de concurso público, não cabe atribuição de efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração em razão da alegação de nomeação tardia do candidato, ante a inexistência de direito líquido e certo de percepção de indenização consistente no salário que teria deixado de receber se tivesse sido nomeado em momento anterior.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000271-86.2023.8.11.0039 impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
, reconheceu a perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão de nomeação ao cargo público, bem como denegou a segurança em relação ao pedido de efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração.

O apelante assevera que a demora na nomeação ao cargo público autoriza o pagamento de indenização, nos termos do Tema n. 671/STF, ante a existência de arbitrariedade decorrente da contratação temporária de servidor para a vaga que concorreu no concurso público.

Desse modo, requer o provimento do recurso para estabelecer indenização (efeitos patrimoniais) desde a data da impetração.

O Município de São José dos Quatro Marcos (MT) não apresentou contrarrazões (Id. 209325730).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 210650189).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000271-86.2023.8.11.0039 impetrado contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
, reconheceu a perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão de nomeação ao cargo público, bem como denegou a segurança em relação ao pedido de efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração.

O recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que denegou a segurança em relação ao pedido de retroatividade dos efeitos patrimoniais da nomeação ao cargo público, a contar da data da impetração ocorrida em 5.3.2023.

JOSÉ AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA

participou do concurso público regido pelo Edital do Município de São José dos Quatro Marcos (MT) n. 1/2022, que ofertou 2 (duas) vagas, ampla concorrência, para o cargo de professor de pedagogia e restou classificado na 9ª (nona) colocação.

O resultado final do certame, com prazo de validade de 2 (dois) anos, foi homologado em 3.2.2023 (Id. 209323149).

É certo que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF – RE 837311, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016).
[sem destaque no original].

A alegação de preterição está fundamentada no fato de que, “
mesmo existindo 25 (vinte e cinco) salas livres, está havendo o preenchimento destas vagas por meio de contratação temporária e precária
” (trecho da inicial, Id. 209323114 – Pág. 4).

Ocorre que, no curso do processo, antes da prolação de sentença ocorrida em
4.10.2023
, o Município de São José dos Quatro Marcos (MT), segundo os critérios de conveniência e oportunidade, procedeu à nomeação de 8 (oito) candidatos classificados, dentre eles, o candidato
JOSÉ AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA
, nos termos da Portaria n. 379/2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios em
14.9.2023
.

“
PORTARIA Nº 379 DE 13 DE SETEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CONCURSADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

JAMIS SILVA BOLANDIN, Prefeito de São José dos Quatro Marcos, no uso de suas atribuições que lhe são conferi­das no inciso II no Artigo 73 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, considerando o cargo de PROFESSOR DE PEDAGOGIA, criado pela Lei Complementar nº 004/2003, bem como o Edital de homologação do resultado final do Concurso Público 001/2022, destinado ao provimento de cargo do quadro permanente de pessoal da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos.

RESOLVE:

Artigo 1º -
NOMEAR os candidatos
JOSELAINE ALENCAR ANDRADE COSTA, GABRIELLI GONÇALVES DA SILVA, ELAINE BISPO DA SILVA, ELISANGELA APARECIDA BURGO GUEVARA, ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA KHIPPAIZ,
ANDREA GOMES LOPES MARINO
,
JOSE AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA
, VALERIA DA SILVA FERREIRA,
para exercerem o cargo efetivo de PROFESSOR DE PEDAGOGIA
, por terem sido aprovados em 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º lugar respectivamente no referido concurso.

Artigo 2º O candidato deverá tomar posse no prazo de trinta dias de acordo com o Parágrafo 2º do Artigo 19 da Lei Complementar 005/2003.

Artigo 3º Caso não tome posse dentro do prazo previsto, será considerado desistente.

Artigo 4º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
.”
[sem destaque no original].

Assim, fica evidenciado que a nomeação não decorreu de decisão judicial, ainda que de caráter precário, mas sim em razão de ato discricionário da Administração Pública, razão pela qual o d. juízo
a quo
reconheceu
a perda superveniente do interesse processual

em relação à pretensão de nomeação ao cargo de professor de pedagogia
.

Pois bem.

Quanto à alegada existência de direito líquido e certo de obter indenização por nomeação tardia, o pedido está fundamentado na exceção prevista na tese jurídica firmada em julgamento com repercussão geral (Tema n. 671/STF): “
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
”
[sem destaque no original]
.

No caso, não obstante o transcurso do prazo de 7 (sete) meses entre a homologação do resultado final do certame e a nomeação do candidato
JOSÉ AUGUSTO ALVES RODRIGO PEREIRA
, não há direito líquido e certo à percepção de indenização consistente no salário que teria deixado de receber se tivesse sido nomeado em momento anterior.

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. RECLASSIFICAÇÃO E INSERÇÃO DENTRO DO ROL DE VAGAS OFERECIDAS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS REMUNERATÓRIOS PRETÉRITOS.

1. A exoneração e a desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, que ensejarem a reclassificação do excedente (cadastro de reserva) para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, fazem surgir em seu favor o direito público subjetivo à nomeação no cargo, observado o teor do RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral. Jurisprudência do STJ.

2.
Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de ‘remuneração atrasada’. Inteligência do RE 724.347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido
.

(STJ – RMS 66903/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21.6.2022, DJe 24.6.2022).
[sem destaque no original].

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Corte de origem negou a pretensão da recorrente ao afirmar que: ‘A nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, portanto, não há falar em efeitos retroativos uma vez que a jurisprudência de nossos tribunais já se encontra sedimentada no sentido de que os proveitos econômicos funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida do serviço, em consonância com o disposto no artigo 40, da Lei 8112/90’.

2.
O entendimento apresentado pela Corte de origem em negar a retroatividade dos benefícios à requerente está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
‘
não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória
’ (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 19/12/2011). Precedentes. [...].
”.

(STJ – AgInt no RMS 50568/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13.4.2021, DJe 27.4.2021).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024